Tribunal: TJPA
Processo: 0818144-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818144-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: NEURO LOPES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL COM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COM BASE NAS DROGAS APREENDIDAS E AS DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente acusado da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/06
;

2.

Observa-se que a custódia preventiva se encontra devidamente fundamentada para a garantia da Ordem pública e aplicação da lei penal com base nos depoimentos colhidos na fase de investigação e provas decorrentes da busca e apreensão apresentadas pela autoridade coatora, mostrando de forma evidente que o paciente e os outros indiciados atuam de forma associada para a realização do tráfico, mostrando-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
NEURO LOPES DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº17159763). As informações foram prestadas (Doc. id nº17231136). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº17243999).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 18/08/2023, na cidade de Cumaru do Norte/PA, o paciente NEURO LOPES DO NASCIMENTO juntamente com outros 04 (quatro) investigados foram presos em flagrante tendo em depósito sem autorização substâncias entorpecentes variadas, arma de fogo e apetrechos para o tráfico de drogas, em suas respectivas residências.

Foi apreendido no dia da autuação na residência do paciente 14 (quatorze) trouxas pequenas de substância conhecida como “maconha” pesando aproximadamente 32.3 gramas, 07 (sete) trouxas de substância marrom análoga a OXI pesando aproximadamente 2.2 gramas.

Cumpre transcrever parte que interessa da decisão,
in

verbis
:

“A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a conduta, a priori, de tráfico de drogas e associação ao tráfico, notadamente pela instrução com laudo provisório de constatação de substância entorpecente. Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia. Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que os autuados, pelo agir criminoso, tornam responsáveis pela inserção de substâncias que desencadeiam o cometimento de variados crimes. Destaca-se, ainda, pelo registro da ocorrência, que os autuados, em forma associativa, guarneciam considerável quantidade de entorpecente, além de outros apetrechos, tais como dinheiro trocado, balança de precisão e arma de fogo. Neste cenário, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

Quanto a ausência de justa causa do decreto preventivo não merece prosperar, pois, como
se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico como depoimentos de testemunhas, provas juntadas aos autos e a quantidade de droga apreendida,
além da gravidade do delito, repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Ressalta-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão suficientemente e devidamente demonstrados pelos elementos de prova colhidos em fase de investigação policial, onde foram apreendidas drogas ilícitas e objetos que levam a conclusão de que os representados são traficantes. Com isso, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e aplicação da lei penal, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade do coacto como integrante da associação, se utilizando de sua própria residência para a prática do crime.

Em suma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente no delito de tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Dessa forma, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, pelos fundamentos supracitados.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, conheço

e
denego
a Ordem impetrada, acompanhando o parecer ministerial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 11 de dezembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/12/2023